Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009975-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), ALEXSSANDER JOAO DA SILVA - CPF: 054.557.921-05 (PACIENTE), 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT - MMa. MARCEMILA MELLO REIS PENNER (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (IMPETRANTE), ALEXSSANDER JOAO DA SILVA - CPF: 054.557.921-05 (PACIENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ SANTANA SILVA - CPF: 023.437.211-73 (VÍTIMA), LINDAURA SANTANA CORREA - CPF: 009.262.921-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXSSANDER JOÃO DA SILVA, IMPONDO-LHE, PORÉM, AS MEDIDAS CAUTELARES SUPRATRANSCRITAS (ART. 319, INCISOS I, IV E V, CPP). OFICIE-SE À AUTORIDADE DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE DÊ EFETIVIDADE A ESTE ACÓRDÃO, EXPEDINDO-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO BENEFICIÁRIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE COM PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA FIXA E EMPREGO LÍCITO – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

É devida a revogação da custódia cautelar caso
não mais subsistam os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, reveladas à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Alexssander João da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo circunstanciado.

Em apertada síntese, o impetrante assevera que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito de receptação, praticado no dia 01.07.2016, tendo sido à época agraciado com a restituição de sua liberdade por fiança, estabelecida pela autoridade policial.

Assenta que, posteriormente, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, sendo empreendidas tentativas de sua citação que restaram frustradas, o que ensejou a sua citação por edital e a decretação de sua prisão preventiva pelo juízo impetrado, com o fito de assegurar a futura aplicação da lei penal.

Consigna que há incorreção na realização do chamamento via edital, considerado o não exaurimento dos meios disponíveis para a localização do paciente, que, segundo enfatiza, possui endereço fixo, além de emprego lícito e família constituída.

Invoca, por fim, a desnecessidade da custódia cautelar na espécie, sob a ótica do art. 312 do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares de menor gravidade, veiculadas no art. 319 do CPP, à luz do princípio da presunção de inocência e em atenção ao que prevê o art. 282, § 6o, do CPP.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

A tutela liminar foi indeferida.

Instado a prestar informações, a autoridade judiciária impetrada noticiou a inviabilidade da providência requerida diante do fechamento do Fórum desta Capital determinado pela Portaria-Conjunta n. 343/2020-PRES-CGJ, desta Corte, considerando serem físicos os autos originários (id. 44936470, p. 01).

Em seguida, a Procuradoria-Geral de Justiça, reputando imprescindíveis as informações judiciais, deixou de se manifestar acerca da temática.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigna-se que, ante a prorrogação do fechamento das portas dos Fóruns do Estado, nos termos da Portaria-Conjunta n. 372/2020
-PRES-CGJ, reputa-se inócua e desnecessária a reiteração do pedido de informações à autoridade impetrada sobre os autos físicos do processo-crime de origem, legitimando-se a apreciação colegiada desta ação constitucional a partir da prova pré-constituída, aliada às informações disponibilizadas no sítio eletrônico deste Tribunal.

E, em atenção aos referidos elementos de convicção, tem-se por impositiva
a
concessão da ordem
de
habeas corpus
.

Com efeito,
o princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito à liberdade
como
regra geral
, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional
, isto é, mediante fundamentação adequada.

Aludida perspectiva tem se amplificado na quadra atual, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente. Têm-se enfatizado, assim, que
prisão processual pressupõe, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, verifica-se que
Alexssander João da Silva
foi preso em flagrante na data de 01.07.2016, pela suposta prática do crime de receptação, tendo sido restituída a sua liberdade, mediante fiança, pela própria autoridade policial, com homologação do juízo (autos n. 18445-98.2016.811.0042).

Em 05.04.2018, foi recebida denúncia ofertada em detrimento do paciente, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado (art. 152, § 2o, inciso I, do CP), visto que, em tese, teria ele subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, 01 (uma) carteira contendo cartões de bancos, 01 (uma) chave, 01 (um) controle de portão, 01 (um) celular da marca Samsung e 01 (uma) motocicleta Honda Biz, cor branca, placa OBM-1685, de propriedade de
André Luiz Santos Silva
(id. 41793972, p. 08).

Ato contínuo, foram empreendidas diligências para a sua citação pessoal, a qual restou frustrada mesmo após três tentativas em endereços diversos, contexto que rendeu ensejo à sua citação via edital, com a suspensão do processo, nos termos do art. 366 do CPP, conforme decisão exarada em 11.11.2019. Na mesma oportunidade, foi decretada a sua prisão preventiva, para o resguardo da futura aplicação da lei penal, expedindo-se mandado prisional efetivamente cumprido em 19.04.2020 (id. 41793972, p. 02).

Todavia, no presente momento processual,

tem-se que não mais subsistem os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a
natureza excepcional da custódia
que precede o trânsito em julgado e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
, reveladas à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente.

Verifica-se, nesse sentido, que houve transcurso de longo período de tempo entre a concessão da liberdade provisória ao paciente e a tentativa de sua localização para citação pessoal, extraindo-se das certidões subscritas pelos Oficiais de Justiça, respectivamente em 21.09.2018 e em 19.09.2019, que “
segundo informação de sua mãe, o denunciado é motorista da empresa concre-max, no interior do Estado, não sabendo informar uma data exata de seu retorno (...)
” e que “
segundo informações do seu tio, Sr. Odenir, o requerido mudou para a cidade de Várzea Grande-MT
” (id.
41793972, pp. 04 e 06
).

Além de inexistir informação que evidenciem a adoção de diligências para a localização de seu endereço de modo prévio à ordem constritiva, denota-se que o paciente
comprovou possuir endereço fixo, na Comarca de Várzea Grande, bem como profissão lícita, atuando como funcionário da pessoa jurídica
E.W.J.F – Instalações de Antenas e Apontamentos
, sendo arrimo de sua família, constituída por sua esposa e seu filho, atualmente com 02 (dois) anos de idade (id. 41793968, id 41793969).

Conquanto aludidos apontamentos não sejam suficientes para se concluir pelo não exaurimento dos meios disponíveis para a localização do paciente e, portanto, pela alegada inadequação da citação via edital, é de se notar que resta pulverizado o motivo que rendeu ensejo à sua custódia, isto é, seu intuito de se furtar à ação da justiça, revelando-se suficientes e idôneas à hipótese, sobretudo em tempos de pandemia, a adoção de medidas menos austeras.

Nessa linha argumentativa, à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), impõe-se a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, quais sejam, (a) comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades –
atualmente suspensa nos termos do art. 4o, inciso II, da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
; (b) proibição de ausentar-se da Comarca
; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal)
, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de
revogar a prisão preventiva de

Alexssander João da Silva
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I, IV e V, CPP).

Oficie-se à autoridade de primeiro grau
para que dê efetividade a este acórdão, expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020